Tribunal: TJBA
Processo: 8033775-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033775-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERENILDA ARGOLO DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. IMPETRANTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. SUPOSTA INCORPORAÇÃO DA GEAC AOS SUBSÍDIOS DA IMPETRANTE. ROL NÃO TAXATIVO DO ART. 4 DA LEI 12.578/2012. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8033775-49.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ERENILDA ARGOLO DE ALMEIDA, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, .